Tribunal: TJES
Processo: 5001367-49.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001367-49.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Municipio de Cachoeiro de Itapemirim e outros

APELADO: DIRCEU LAURIEU DE SOUZA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por falta de interesse de agir, ao fundamento de que o valor da execução é inferior ao limite estabelecido pelo STF no Tema 1.184 e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF, e a aplicação dos requisitos previstos na Resolução nº 547/2024 do CNJ para o prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 do STF reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado. O referido julgado estabelece que, para o ajuizamento e prosseguimento da execução fiscal, a Fazenda Pública deve, previamente, tentar a conciliação ou adoção de solução administrativa e proceder ao protesto do título, salvo comprovação de ineficiência dessa medida.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ, em consonância com o Tema 1.184, prevê que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 devem ser extintas quando não houver movimentação útil por mais de um ano ou quando, mesmo havendo citação, não forem localizados bens penhoráveis. A Fazenda Pública tem a faculdade de requerer um prazo adicional de até 90 dias para localizar bens do devedor, o que não foi feito pelo agravante.

No presente caso, o valor da execução é inferior a R$ 10.000,00, e o Município de Cachoeiro de Itapemirim não adotou as medidas previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, tais como o protesto do título ou a tentativa de solução administrativa. Assim, a extinção da execução fiscal foi correta, conforme decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior ao limite estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, quando a Fazenda Pública não adota as medidas exigidas para o prosseguimento do feito, como o protesto do título ou a tentativa de conciliação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Resolução nº 547/2024 do CNJ, art. 1º, §§ 1º e 5º; Tema 1.184 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001367-49.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DIRCEU LAURIEU DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que (i) o Tema 1.184, do STF entendeu pela prevalência e respeito à competência constitucional de cada ente municipal; e (ii) cumpriu todos os requisitos elencados na Resolução nº 547, do CNJ, a fim de garantir o prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem. Em que pese tais alegações, não merece prosperar
a pretensão do agravante.

A decisão agravada foi proferida da seguinte forma:

“
[...]
O Juízo de origem extinguiu a execução fiscal por falta de interesse de agir, ao fundamento de que o crédito tributário seria inferior ao valor mínimo previsto no Tema 1.184 do STF e em Resolução do Conselho Nacional de Justiça para seu prosseguimento.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 1355208, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese no Tema nº 1.184 com o seguinte teor:

Tema nº 1.184

Tese fixada:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

O artigo
1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, assim prevê:

Art. 1º Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. [...]

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo
, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor."

De tal modo, diante do caráter vinculante do referido julgado, é legítima a extinção do feito, haja vista que o valor cobrado na presente demanda é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ademais, embora previamente intimado, o Município não usou da faculdade prevista no item 3 do Tema 1.184 e no § 5º do art. 1º da Resolução 547/2024 do CNJ.”.

Com efeito, conforme bem destacado pelo magistrado de origem, embora o exequente tenha
sido intimado
deixou de usar sua faculdade prevista no item 3 do Tema 1.184 e no § 5º do art. 1º da Resolução 547/2024 do CNJ.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 18.11.2024 a 25.11.2024:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 5001367-49.2017.8.08.0011

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

AGRAVADO:
DIRCEU LAURIEU DE SOUZA

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO VISTA

Eminentes pares, analisando detidamente os autos, em especial no que se refere ao valor da execução fiscal em curso na origem, verifico que o Município de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Lei Municipal n° 8.006/2022, posterior ao ajuizamento da presente execução fiscal, instituiu que:

Art. 4º.
Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 100 (cem) Unidades Fiscais (UFCI), em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em atenção à previsão supra, nota-se que o valor da Unidade Fiscal do Município quando da interposição do recurso de apelação era de R$ 24,87 (vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) (Decreto n° 33.437/2023, art. 2°) e, por conseguinte, admite-se a judicialização para cobrança de tributo a partir de
R$ 2.487,00
(dois mil, quatrocentos e reais).

Considerando que o valor da CDA nº 6855/2022 quando do ajuizamento da execução fiscal (id. nº 8980092) perfazia a importância de
R$ 2,406.11 (dois mil, quatrocentos e seis reais e onze centavos)
,
entendo que o manejo do feito executivo não está em
conformidade
com a legislação municipal.

Dessa forma, considerando que o primeiro dos 3 (três) requisitos exigidos no Tema nº 1184/STF não foi preenchido, não vejo motivos para o seguimento da execução, daí porque entendo por bem em seguir o entendimento manifestado pelo Em. Des. Relator, ainda que por outros fundamentos.

Por todo o exposto, acompanho o entendimento do Eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.